Tribunal: TJMT
Processo: 1021945-39.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021945-39.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES LUIZ DE MORAES FILHO - CPF: 034.538.211-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICIA NOGUEIRA MARQUES - CPF: 011.443.351-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ALMEJAD
A

A REDUÇÃO
DA PENA BASILAR – VIABILIDADE –
CULPABILIDADE VALORAD
A
DE MODO PEJORATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE –
2.
RECURSO
PROVIDO.

1.
Se o único vetor valorado negativamente na pena-base
do apelante
fo
i
aquilatado com base em fundamentação inidônea, a

sanção inicial
deve ser reduzida ao mínimo
legal
, pois d
escabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
de Justiça
.

2.
Recurso
provido
, pena definitiva redimensionada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Moisés Luiz de Moraes Filho
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1021945-39.2020.8.11.0003
,
condenando-o
pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além do valor de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais) a título de reparação de danos.

O apelante, nas razões
encontradiças no ID
146587810
, almeja
a
redução
da pena-base, tendo em vista que a circunstância judicia
l
negativada, isto é, a culpabilidade, fo
i

aferid
a
de modo inidôneo
.

Na
s contrarrazões
jungidas

no ID
146587815
, o Ministério Público colima o desprovimento da vertente irresignação
e a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
n
o parecer
que se vê

no ID
147591185
, opina pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que se encontra
n
o ID
146586414
, narra os fatos desta forma:

[...]

porque em 21/9/2.020, na sua residência, localizada na Rua das Oliveiras, 3377, Bairro Bom Pastor, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com puxões de cabelo, socos e esganadura, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Patrícia Nogueira Marques causando edema em região frontal à direita, equimose nas regiões da mucosa bucal superior à direita, terço inferior anterior do braço esquerdo e escoriações nas regiões: da
prega do cotovelo esquerdo e cervical, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.019799-01, BOPJC 2020.226303 e declarações
vitimárias
.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por oito anos, tiveram dois filhos e estavam separados há oito meses.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima foi na residência do denunciado para buscar o dinheiro dos alimentos para os filhos quando, injustificadamente, o denunciado disse que daria um prejuízo em dobro, entrou no veículo, a vítima também entrou no veículo, puxou os cabelos dela, esganou-a, empurrou-a e deu socos nela causando as lesões corporais citadas.

Interrogado, o denunciado negou as acusações.

[...]

Na espécie,
não há questionamento acerca da materialidade e autoria delitiva
s
,

limitando-se
,

o
apelante
,
a impugnar a
sanção penal
que foi
lhe
aplicada.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal,
daí por que
ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

juízo
de primeiro grau quando da aplicação da pena
a
o
apelante
:

[...]

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior do Tribunal de Justiça.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ,
HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In
casu
, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
04 (quatro) meses de detenção.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
MOISÉS LUIZ DE MORAES FILHO,
brasileiro, convivente, operador de máquinas/eletricista, RG 2153187 SSP/MT e CPF 034.538.211-06, nascido em 10/02/1990, em Guiratinga/MT,

filho de Moisés Luiz de Moraes e
Vandirena
de Oliveira, telefone (66)9.9973-7590, residente na Rua das Oliveiras, 3377 Bairro Bom Pastor, em Rondonópolis/MT, a cumprir a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal
, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

[...]

Destaques no original

Como se vê do
s
excerto
s
da sentença
condenatória
acima transcrit
o
s
, deve ser acolhido o pedido de redução da pena-base,

tendo em vista que
embora a
magistrada
tenha aferido
pejorativamente a
penas um dos elementos octogonais do art. 59 do Código Penal, qual seja, a
culpabilidade
,
o
fez
com base em
argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal
.

Com efeito, a sentenciante
asseverou
que a culpabilidade do apelante foi acentuada porque

possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
,
elementos
, esses, que
são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual:
“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.
”

Aliás, s
obre a necessidade de
serem indicad
o
s
elementos

concreto
s
acerca d
a
excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a
intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

[
...
]

(
STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020).
Desta
camos

Por conseguinte,
diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta
a

Moisés Luiz de Moraes Filho
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, inexistindo circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantenho a sanção intermediária em 3 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico, sendo mantido o regime inicia aberto
e demais termos da sentença condenatória
.

Posto isso, em
sintonia

com
o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de
Moisés Luiz de Moraes Filho
,
para reduzir sua pena-base
e redimensionar a sanção definitiva
que lhe foi imposta
para
3 (três) meses de detenção
, mantido
s
o regime inicial
aberto
, bem como os demais termos do

édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023